Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721614-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: APARECIDA FATIMA ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Em consulta aos autos originários, constata-se que, após o deferimento da liminar em agravo de instrumento, o e. Juízo de origem procedeu à pesquisa via Sisbajud (objeto do recurso). Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator